Tribunal: TJDFT
Processo: 0755877-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0755877-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) IMPETRANTE: ANDRE ROCHA DE SOUZA PACIENTE: NADIA AGUIAR NERY AGRAVADO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por NADIA AGUIAR NERY contra decisão monocrática de id. 79711767 - Pág. 1/4, por meio da qual esta Relatora indeferiu a liminar vindicada. Em suas razões recursais (id. 79840641), a defesa repisa os argumentos da petição inicial, em especial a ausência de nova intimação do Juízo da Execução Penal para que a paciente, ora agravante, fosse orientada a colocar a tornozeleira eletrônica. Tal circunstância redundou na revogação do benefício da prisão domiciliar, com a utilização de tornozeleira eletrônica, e consequente determinação da segregação cautelar da paciente, em regime mais gravoso do que o fixado na sentença, o que, segundo sustenta, configura constrangimento ilegal. Reitera que a decisão de primeiro e segundo grau não apresentou qualquer justificativa idônea que atendesse aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, além de desconsiderar a primariedade, bons antecedentes e ausência de processo anterior em contra a paciente/agravante. Reafirma que a agravante não representa risco à ordem pública, à aplicação da lei penal ou à instrução processual, sendo desproporcional a custódia cautelar nesta fase processual. Com esses argumentos, requer que seja reformada a decisão liminar proferida. É o relatório. DECIDO. O presente agravo interno não comporta conhecimento. Tal como consignado na decisão que indeferiu o pedido liminar, momento em que esta Relatora se debruçou sobre a situação particular da paciente, a concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação, tratando-se, pois, de um beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora. Por conseguinte, não cabe agravo interno contra decisão que defere ou indefere a liminar ante a ausência de previsão legal e, ainda, a incompatibilidade com o rito célere do instituto. É nesse sentido que está a jurisprudência deste eg. TJDFT: Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO HABEAS CORPUS. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido liminar em habeas corpus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do agravo interno interposto contra decisão monocrática que indefere pedido liminar em habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação não contempla a interposição de agravo interno contra decisão que defere ou indefere liminar em habeas corpus, em razão da incompatibilidade com o rito célere e excepcional do instituto. 4. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e desta Corte reafirma que o indeferimento da oitiva de testemunhas arroladas fora do prazo legal não configura cerceamento de defesa. 5. A ausência de previsão normativa para o recurso, aliada à inexistência de ilegalidade manifesta, inviabiliza seu conhecimento. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso não conhecido. (...) (Acórdão 2060077, 0737913-32.2025.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/10/2025, publicado no DJe: 04/11/2025.) (...)3. Não se conhece de agravo interno interposto contra decisão monocrática que defere ou indefere liminar em habeas corpus, por ausência de previsão legal e incompatibilidade com o rito célere do writ, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça. (...) (Acórdão 2032263, 0728654-13.2025.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 21/08/2025.) (...) 1. O agravo interno interposto contra decisão que indefere liminar em habeas corpus não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade, por ausência de previsão legal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do próprio tribunal prolator da decisão. (...) (Acórdão 2026325, 0724980-27.2025.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 07/08/2025.) Dessa forma, o presente recurso não pode ser conhecido, devendo-se aguardar a tramitação regular do habeas corpus. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Aguarde-se o julgamento de mérito do writ. Informações foram prestadas (id. 79862620). Ouça-se a d. Procuradoria de Justiça sobre o mérito do habeas corpus. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2026. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora